Tribunal: STF
Processo: SS 5340
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tendo por objeto decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2273599-90.2019.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, em que determinada a suspensão da tramitação de proposta de Emenda Constitucional (PEC nº 18/19), tendente a alterar o regime próprio de previdência dos servidores públicos paulistas. A requerente qualificou tal decisão de indevida intromissão do Poder Judiciário no funcionamento do Poder Legislativo, a impedir sua livre atuação, destacando, ademais, a perfeita regularidade do trâmite do aludido projeto e, ainda, a grave lesão à economia pública representada por essa decisão, ressaltando que referida proposta legislativa apenas cuida de reproduzir, no âmbito do estado de São Paulo, os termos da reforma previdenciária já levada a cabo em âmbito federal.
    Por decisão datada de 17 de fevereiro de 2020, foi deferida a pretendida cautelar.
    O Deputado Estadual Emídio Pereira de Souza, autor do mandado de segurança em questão, ingressou nos autos e interpôs agravo regimental, aduzindo que a controvérsia em discussão nos autos extrapola uma mera questão de regimento interno da Assembleia Legislativa paulista, pois se está em face de uma ilegalidade, a contaminar o processo legislativo representado pelo trâmite da referida proposta. Postulou, assim, a pronta revogação da cautelar aqui deferida.
    A requerente apresentou contrarrazões, reiterando os termos de sua petição inicial e defendendo a concessão da suspensão.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela concessão da contracautela, restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. ATO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM O REGIMENTO INTERNO. ANULAÇÃO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM MATÉRIA INTERNA CORPORIS DO LEGISLATIVO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.
    1. Pedido de suspensão formulado contra decisão mediante a qual se determinou a suspensão da tramitação de proposta de emenda constitucional e se anulou ato praticado em conformidade com previsão do Regimento Interno, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
    2. Os atos parlamentares estão sujeitos ao judicial review, desde que o controle jurisdicional não invada matéria interna corporis do Poder Legislativo.
    3. A interpretação de disposições regimentais regentes do processo legislativo é questão interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Judiciário, salvo na hipótese de violação direta ao regimento interno, às leis ou à Constituição Federal.
    4. A decisão que se pretende suspender representa risco de lesão à ordem pública, na acepção de ordem jurídico-constitucional, por implicar indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo.
    Parecer pelo deferimento da suspensão, prejudicado o agravo regimental.
    É o relatório.
    Decido:
    A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista e que suspendeu, liminarmente, o trâmite de proposta de emenda à Constituição do estado de São Paulo, no tocante à reforma da previdência de seus servidores públicos.
    Conforme ressaltei, quando da concessão da medida cautelar, nestes autos, ao referir-me ao trâmite de propostas no âmbito de Casas Legislativas,
    os atos interna corporis são exercidos com fundamentação política. Neles, a valoração de motivos é insuscetível de controle jurisdicional.
    Não custa rememorar, sobre o tema, o pacífico entendimento da jurisprudência desta Suprema Corte:
    Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS nº 36.662/AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 7/11/19).
    Convém deixar também registrado que a impetração em que concedida a liminar suspensa nestes autos se voltava contra o trâmite da proposta de emenda constitucional, a qual, depois de cassadas as liminares proferidas na Corte regional e que lhe impediam a tramitação, acabou por ser votada e aprovada no âmbito da Assembleia Legislativa paulista, fato a indicar o esvaziamento da pretensão deduzida através desse mandamus.
    Ademais, a própria reforma legislativa, assim aprovada, já foi objeto de outra impetração, cuja medida cautelar foi deferida e ensejou, igualmente, a interposição de novo pedido suspensivo, nesta Suprema Corte, ora em andamento nos autos da SL nº 1.305.
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e defiro o pedido de contracautela a fim de sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 2273599-90.2019.8.26.0000, até o respectivo trânsito em julgado, prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente